Tribunal: STF
Processo: ARE 1033492
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interno interposto contra decisão da Presidência desta Corte que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    À luz dos argumentos expostos, RECONSIDERO a decisão agravada, tornando-a sem efeito, JULGO PREJUDICADO o agravo interno e passo ao reexame do recurso extraordinário com agravo.



    Trata-se de agravo objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE (POSSESSÓRIA). INTERESSE DE AGIR. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO. LEI Nº 10.188/2003. CONSTITUCIONALIDADE. AÇÃO POSSESSÓRIA E ENCARGOS EM ATRASO. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO. NOTIFICAÇÃO REGULAR. SENTENÇA MANTIDA.



    1. A questão em debate no presente recurso gira em torno da possibilidade de reintegração de posse pela CEF, sendo levantadas as seguintes questões em sede de apelo, pela ré: (i) a falta de interesse de agir da CEF, considerando que não residia no imóvel há mais de três ano, tendo comunicado sua saída à Administradora; (ii) a impossibilidade de cumulação de ação possessória com ação de cobrança em razão dos ritos diversos; (iii) a impossibilidade jurídica do pedido, eis que não detinha mais o imóvel em seu poder; (iv) a ilegalidade na dispensa de realização de perícia, merecendo ser anulada a sentença; (v) a ausência de notificação, na forma da legislação; (vi) a inconstitucionalidade do art. 9º da Lei nº 10.188/2001; e (vii) a abusividade na cobrança dos encargos moratórios, gerando anatocismo.



    2. O inadimplemento contratual caracteriza-se como esbulho, na forma do art. 9º, da Lei nº 10.188/2003, legitimando o ajuizamento da ação de reintegração de posse pela CEF.



    3. Afastados os argumentos de ausência de interesse de agir da autora, assim como a impossibilidade jurídica do pedido, conquanto o imóvel foi objeto de contrato de arrendamento entre as partes, cuja cópia consta nestes autos, havendo comprovação da inadimplência com relação aos encargos, salientando não existir prova de que a arrendatária tenha comunicado sua saída do imóvel à administradora, meio pelo qual se desincumbiria dos ônus relativo ao imóvel.



    4. A tese no sentido da ilegalidade – por suposto malferimento dos princípios da dignidade da pessoa humana, razoabilidade e direito de moradia – da Lei nº 10.188/01, na realidade, é desprovida de consistência jurídica, buscando ‘banalizar’ valores e princípios constitucionais que respaldariam a orientação segundo a qual não se poderia configurar esbulho possessório pelo simples inadimplemento das prestações referentes ao arrendamento.



    5. Não se trata de prestigiar o dado econômico em detrimento do social, mas sim permitir que, com base na solidariedade social, todos os contratantes possam se beneficiar da política governamental em matéria de habitação sob o prisma da universalidade de atendimento com fundamento no equilíbrio do sistema que, como se sabe, é sumamente alterado quando ocorre inadimplemento de algum ou alguns arrendatários.



    6. A Jurisprudência vem admitindo a cumulação do pedido de cobrança das prestações em atraso com o pedido possessório, equiparando as prestações devidas e não pagas à indenização por perdas e danos, na forma do que dispõe o art. 921, I, do CPC. Existindo previsão legal, é possível a cumulação do pedido de reintegração de posse com o pedido de cobrança dos valores em aberto, não havendo que se falar em ajuizamento de ação própria, o que afronta o princípio da economia processual e só beneficia o devedor, impondo demora desnecessária na recuperação de recursos públicos.



    7. Não se evidencia cerceamento de defesa, conquanto desnecessária a produção de prova pericial uma vez existente cópia do contrato de arrendamento, nestes autos, bem como a comprovação da ausência de cumprimento da obrigação assumida por parte da arrendatária, possibilitando a lei, que a CEF venha a ingressar com o ajuizamento da presente ação, sendo desnecessários mais elementos.



    8. A ré se insurgiu contra a suposta cobrança de determinados encargos pela CEF, como honorários advocatícios e sustentou anatocismo nos valores cobrados. Ocorre, que nenhuma dessas rubricas está sendo cobrada pela CEF, causando perplexidade o fato de a ré contestar sua incidência.



    9. Regular notificação da arrendatária para adimplir o débito, inclusive com solicitação de desocupação do imóvel, ante a ausência de regularização da condição de inadimplente. 



    10. Apelação improvida. Sentença mantida.”



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos artigos 1º, III; 3º, III; 5º, XXII, XXIII, XXXII, LIV e LV; 6º; 93, IX; 170, caput, II, III, V e VII; 173, § 4º; e 226 da Constituição Federal.



    Decido.



    O Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI 791.292-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010).



    Outrossim, nos autos do ARE 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.143.354-AgR, Plenário, Rel. Min. Dias Toffoli - Presidente, DJe de 1º/2/2019)



    Da mesma forma, no julgamento do ARE 639.228, Plenário, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 31/8/2011, Tema 424, esta Corte assentou que não possui repercussão geral a matéria relativa a suposto cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de provas no âmbito de processo judicial, in verbis:



    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.”



    Ademais, observa-se que para acolher a pretensão da parte agravante e ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, acaso existente, seria indireta ou reflexa, bem como reexaminar cláusulas contratuais e o acervo fático-probatório dos autos, providências que esbarram nos óbices das Súmula 279 e 454 do STF. Nesse sentido:



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 3º, I E III, 5º, XXII, XXIII, XXXII, XXXV, LIV e LV, 6º e 170, II, III e V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.125.341-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 21/9/2018)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO CIVIL. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL - PAR. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DO CONTRATO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULAS/STF 279 E 454. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - Para dissentir da conclusão adotada pelo Tribunal de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas do contrato de arrendamento residencial, o que inviabiliza o recurso extraordinário nos termos das Súmulas/STF 279 e 454. Precedentes. II - É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta a decisão a quo. Precedentes. III - Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites legais do art. 85, § 2º e § 3º, do CPC. IV - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RE 1.005.894-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 31/10/2017)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito civil. 3. Programa de arrendamento residencial. Lei 10.188/2001. 4. Inadimplemento contratual. Ação possessória. Reintegração de posse. 5. Ausência de matéria constitucional. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.049.552-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/10/2017)



    “CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. ESBULHO. LEI Nº 10.188/2001. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. SÚMULAS 279 E 454/STF. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional pertinente, uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), assim como a análise das cláusulas contratuais procedimentos vedados neste momento processual. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 916.331-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. 24/10/2016)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CIVIL. PROGRAMA DE ARRENDAMENTO RESIDENCIAL. INADIMPLEMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454 DO STF. INCURSIONAMENTO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (ARE 954.937-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 18/4/2017)



    Ex positis, RECONSIDERO a decisão agravada, julgo PREJUDICADO o agravo interno e nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (alínea “c” do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente